Tribunal: TJPA
Processo: 0836950-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836950-51.2018.8.14.0301

APELANTE: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP, A G ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EIRELI - ME, GASMEDIN - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA., M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP, A G ARMAZENAGEM DE PRODUTOS EIRELI - ME, GASMEDIN - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE REPRESENTAÇÃO E ARMAZENAGEM. SUPRESSIO. RESCISÃO IMOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J”, DA LEI 4.886/65. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por
M. Chiara Moreira de Melo Cruz – EPP e outros
e pela
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações, mantendo sentença de parcial procedência em ação ordinária envolvendo contratos de representação comercial, revenda e armazenagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é aplicável a
supressio
à pretensão de reajuste retroativo dos contratos de armazenagem;
(ii) examinar se houve
descumprimento contratual
pela ré quanto a obrigações de dar e fazer, com efeitos indenizatórios;
(iii) verificar se a
redução da área de atuação
e as vendas diretas configuraram abuso de direito;
(iv) analisar a existência de
dano moral
indenizável;
(v) avaliar alegações da ré de
cerceamento de defesa
, validade da
justa causa
para rescisão e extensão da
cláusula de não concorrência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da
supressio
se justifica quando a inércia prolongada — aqui superior a dez anos — consolida legítima expectativa de que o reajuste contratual não seria exigido, vedado o venire contra factum proprium (CC, art. 422).

A mera alegação de inadimplemento contratual relativo a materiais de expediente, equipamentos em comodato ou cobranças controvertidas não encontra prova robusta, constituindo tratativas negociais próprias de relações empresariais duradouras, insuficientes para responsabilização indenizatória.

A redução da área de atuação, em contratos de representação e revenda, somente gera indenização específica quando demonstrado abuso de direito ou violação clara da exclusividade, o que não foi comprovado.

O dano moral por pessoa jurídica exige demonstração de abalo à honra objetiva; disputas contratuais e dificuldades financeiras decorrentes de alterações comerciais não configuram, por si, dano in re ipsa.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova (CPC, art. 370), entende desnecessária a perícia contábil para a definição do an debeatur, especialmente quando o cálculo da indenização é aritmético e passível de liquidação.

A rescisão contratual foi corretamente enquadrada como
imotivada
, pois a própria ré enviou notificação oferecendo pagamento de aviso prévio, conduta incompatível com a alegada justa causa (Lei 4.886/65, art. 35).

A retenção de valores pela ré caracteriza inadimplemento contratual, não sendo justificável pela ausência de notas fiscais, sob pena de enriquecimento sem causa.

A cláusula de não concorrência é válida desde que proporcional; a limitação judicial a seis meses observa razoabilidade, afastando pretensões de aplicação de prazos e multas exorbitantes.

Eventual nulidade da decisão monocrática resta sanada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1197594/GO; REsp 1.625.316/PE; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos Internos desprovidos.

Tese de julgamento:

A inércia prolongada na cobrança de reajustes contratuais consolida legítima expectativa e autoriza a aplicação da supressio.

A rescisão comunicada com oferta de aviso prévio configura resilição unilateral imotivada, atraindo a indenização do art. 27, “j”, da Lei 4.886/65.

Danos morais à pessoa jurídica exigem prova de abalo à honra objetiva, não se presumindo em disputas contratuais.

A cláusula de não concorrência somente é válida quando proporcionalmente limitada em tempo e alcance.

Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 422; CPC, arts. 370, 932 e 1.021, § 2º; Lei 4.886/65, arts. 27, “j”, e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1197594/GO; STJ, REsp 1.625.316/PE; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada no dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º Nº 0836950-51.2018.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP E OUTROS

AGRAVADO/AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de dois recursos de
Agravo Interno
interpostos, respectivamente, por
M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP E OUTROS
(Agravante 01) e
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
(Agravante 02), ambos irresignados com a decisão monocrática de minha lavra (ID 26142785) que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em suas razões recursais (ID 26908854), as
Agravantes M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ - EPP E OUTROS (Autoras)
sustentam a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando, preliminarmente, equívoco na aplicação do instituto da
supressio
quanto ao reajuste dos contratos de armazenagem. Defendem a existência de previsão contratual expressa para o reajuste anual, argumentando que a inércia não poderia ser interpretada como renúncia tácita, sob pena de violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa da parte adversa, tratando-se o reajuste de direito subjetivo e não mera faculdade.

Ainda no mérito, insurgem-se contra o não reconhecimento do descumprimento contratual pela ré no tocante às obrigações de dar e fazer, especificamente o fornecimento de materiais de expediente e manutenção de equipamentos cedidos em comodato, aduzindo que a decisão recorrida teria invertido indevidamente o ônus da prova ao exigir a demonstração de fato negativo. Afirmam também que a redução unilateral da área de atuação e a realização de vendas diretas pela ré lhes causaram prejuízo superior a 50% do faturamento, o que configuraria abuso de direito e ensejaria indenização autônoma. Reiteram a tese de que a tentativa de cobrança pela manutenção dos cilindros constituiu violação à boa-fé e motivo justo para a rescisão por culpa da demandada. Por fim, pugnam pela condenação em danos morais, sustentando que as condutas arbitrárias da ré visaram a ruína econômica das empresas autoras, configurando dano
in re ipsa
à honra objetiva.

Por sua vez, a
Agravante 02 (Ré - White Martins)
, em seu arrazoado (ID 26909012), pleiteia a retratação ou a reforma da decisão pelo órgão colegiado. Preliminarmente, argui a nulidade do julgamento monocrático por suposta inadequação às hipóteses do artigo 932 do CPC, bem como alega cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia contábil — que reputa essencial para a apuração de valores indenizatórios e infrações à cláusula de não concorrência — e da ausência de contraditório sobre documentos juntados pela parte adversa.

Quanto ao mérito, a empresa ré sustenta a validade da rescisão contratual e a inexistência de dever de indenizar, argumentando que cumpriu as formalidades exigidas, inclusive com a oferta de pagamento do aviso prévio. Alternativamente, defende a tese de justa causa para a rescisão fundada na desídia das autoras, citando episódio envolvendo cliente relevante, o que afastaria a indenização de 1/12 prevista na Lei 4.886/65. Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de multa contratual por suposta retenção de remuneração de clientes inadimplentes, alegando ausência de recusa e falta de emissão das notas fiscais correspondentes. Por derradeiro, defende a validade integral da cláusula de não concorrência ("quarentena") e da multa estipulada, sustentando que a redução operada pelo Juízo viola a autonomia da vontade e a proteção ao segredo industrial.

Devidamente intimada, a Agravante 02 apresentou
contrarrazões
ao recurso das autoras (ID 27556810), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Em sua defesa, invoca a aplicação da
supressio
diante da inércia de 13 anos quanto aos reajustes, a inexistência de prova dos danos morais e materiais alegados, bem como a legalidade das condutas comerciais adotadas.

Não houve apresentação de contrarrazões pelas Agravantes 01.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação da Agravante 02 (White Martins) acerca da inaplicabilidade do julgamento monocrático (art. 932 do CPC).

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via do agravo interno (AgInt no REsp 1197594/GO e REsp 162.5316/PE). Portanto, ao submeter a controvérsia a esta Egrégia Turma, garante-se a colegialidade e a ampla defesa, sanando-se qualquer suposta irregularidade formal.

Passo à análise conjunta dos méritos recursais.

Trata-se de agravos internos aviados contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos apelos interpostos contra a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação pelo rito ordinário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que, sem delongas, passo ao imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

1. DO AGRAVO INTERNO DE M. CHIARA MOREIRA DE MELO CRUZ E OUTROS:

As autoras/agravantes insistem na reforma da decisão para obter a procedência total de seus pedidos, focando especialmente no reajuste retroativo dos contratos de armazenagem, no descumprimento de obrigações de fazer (fornecimento de materiais), na indenização pela redução da área de atuação e nos danos morais.

Razão não lhes assiste.

Quanto ao
reajuste do contrato de armazenagem
, a decisão agravada aplicou corretamente o instituto da
supressio
.

É fato incontroverso que, por mais de uma década (2007 a 2018), a relação contratual perdurou sem a aplicação dos reajustes agora pleiteados e sem oposição formal inequívoca e contundente capaz de interromper a expectativa legítima da outra parte de que os valores praticados eram os aceitos.

O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) veda o
venire contra factum proprium
. Destarte, não é crível, na dinâmica empresarial, que uma parte suporte prejuízos por onze anos sem tomar medidas efetivas, vindo a reclamar retroativos apenas após a ruptura do vínculo. Portanto, a inércia prolongada consolidou a situação jurídica.

No que tange às
obrigações de dar e fazer (materiais de expediente e equipamentos)
e à alegada
cobrança indevida de manutenção de cilindros
, mantenho o entendimento de que tais questões não restaram suficientemente comprovadas como inadimplemento contratual capaz de gerar indenização autônoma ou que justificasse a culpa exclusiva da ré pela rescisão nos moldes pleiteados. Tratou-se, como bem pontuado na sentença de origem, de desacertos comerciais e tratativas negociais (como a proposta de aditivo recusada pelas autoras), inerentes a contratos de longa duração.

Sobre a
redução da área de atuação
, embora as Agravantes aleguem prejuízo de 50% no faturamento, os contratos de representação e revenda, por sua natureza, admitem alterações logísticas e estratégicas pela representada/concedente.

Para que tal redução gerasse indenização específica (além daquelas já deferidas pela rescisão imotivada), seria necessária a comprovação de abuso de direito ou violação frontal à cláusula de exclusividade absoluta, o que o conjunto probatório não demonstrou de forma robusta. A indenização de 1/12 sobre o total da retribuição (já deferida) serve justamente para compensar a perda do fundo de comércio e da clientela formada.

Por fim, quanto aos
danos morais
, a pessoa jurídica pode sofrê-los (Súmula 227/STJ), mas exige-se prova de abalo à honra objetiva (imagem, nome, reputação). O mero inadimplemento contratual ou a disputa comercial, ainda que gere dificuldades financeiras, não enseja,
in re ipsa
, dano moral. Não há nos autos prova de protestos indevidos, inscrições em órgãos de proteção ao crédito ou campanhas difamatórias promovidas pela ré que justificassem tal condenação.

2. DO AGRAVO INTERNO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA:

A empresa ré busca a reforma da decisão alegando cerceamento de defesa, validade da rescisão motivada, inexistência de valores devidos e validade integral da cláusula de não concorrência.

Melhor sorte não lhe socorre.

Sobre o
cerceamento de defesa
, reitero que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e o feito encontrava-se maduro para julgamento.

A Agravante alega necessidade de perícia contábil para apurar valores indenizatórios e prova de descumprimento da quarentena. Contudo, a apuração do
quantum
da indenização de 1/12 (Lei 4.886/65) é aritmética, baseada nos documentos de comissões/faturamento já existentes ou passíveis de liquidação de sentença, não demandando perícia na fase de conhecimento para a definição do
an debeatur
.

Quanto à "quarentena", a sentença reduziu a cláusula de não concorrência para patamares razoáveis, tornando inócua a produção de prova complexa sobre período que excedesse o limite da razoabilidade definido judicialmente.

No mérito, a
rescisão contratual
foi corretamente classificada como imotivada (ou sem justa causa comprovada das autoras). A tentativa da Agravante de imputar "infrações contratuais" às autoras para se eximir das verbas rescisórias não se sustentou. A notificação enviada pela White Martins, propondo pagamento de aviso prévio, é comportamento contraditório com a tese de "rescisão por justa causa" (art. 35 da Lei 4.886/65). Se houve oferta de aviso prévio, houve reconhecimento da resilição unilateral, atraindo a incidência da indenização de 1/12 prevista no art. 27, 'j', da referida lei.

Quanto à
multa por inadimplemento (cláusula 4.5)
, a decisão recorrida foi precisa. A recusa ou omissão no repasse da remuneração devida (ainda que parcial) constitui infração contratual. A alegação de que as autoras não emitiram notas fiscais não justifica a retenção de valores, configurando enriquecimento sem causa da tomadora dos serviços.

Por fim, sobre a
cláusula de não concorrência
, a jurisprudência e o CADE admitem sua validade, desde que limitada temporal e geograficamente. A fixação em 6 meses pelo juízo
a quo
, mantida na decisão monocrática, atende aos princípios da proporcionalidade e da livre iniciativa. Pretender a extensão por 5 anos ou a aplicação de multas milionárias, em contratos de adesão ou de forte dependência econômica, configuraria abuso de poder econômico, o que o Judiciário deve coibir.

3. CONCLUSÃO

As razões apresentadas nos Agravos Internos não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ambos os recorrentes apenas reiteram os argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Agravos Internos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026